Tribunal: TJSP
Processo: 2020276-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Cumprimento de sentença – Suspensão de carteira nacional de habilitação (CNH) e de passaporte – Efetividade do processo – Necessidade de pertinência lógica – Meio inadequado para atingir o fim objetivado – Descabimento – Impossibilidade de extrapolar o caráter patrimonial da demanda – Medida desproporcional que atinge a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Cumprimento de sentença – Suspensão de carteira nacional de habilitação (CNH) e de passaporte – Efetividade do processo – Necessidade de pertinência lógica – Meio inadequado para atingir o fim objetivado – Descabimento – Impossibilidade de extrapolar o caráter patrimonial da demanda – Medida desproporcional que atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio.

Agravo de instrumento não provido.